Tribunal: TJDFT
Processo: 0736073-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. CARTA DE DESFILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em se tratando de execução individual de ação coletiva ajuizada por Sindicato, a retenção ou destaque dos honorários somente é possível se apresentado o contrato celebrado com cada um dos filiados. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

2. A previsão genérica, em carta de desfiliação, de reembolso ao Sindicato de despesas e honorários advocatícios, não autoriza o destaque de honorários contratuais pela sociedade de advogados. 2.1. A carta de desfiliação não substitui o contrato de honorários e não vincula o desfiliado à sociedade de advogados.

3. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado.

4. Recurso conhecido e não provido.